Tribunal: TJPA
Processo: 0800560-29.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800560-29.2025.8.14.0401

APELANTE: CLEITON SOARES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800560-29.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: CLEITON SOARES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E CONVERGENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por CLEITON SOARES SILVA contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao art. 226 do CPP e a insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ter se baseado em reconhecimento pessoal realizado sem observância ao art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação penal, à luz do princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso, na parte em que requer redimensionamento da pena, não é conhecido por ausência de impugnação específica, conforme exige o princípio da dialeticidade (CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º).

4.

A nulidade do reconhecimento pessoal não acarreta, por si só, a nulidade da condenação, quando presentes outras provas autônomas, como reconhecido no Tema Repetitivo 1258 do STJ.

5.

A autoria e a materialidade do crime encontram-se comprovadas por múltiplas provas independentes e harmônicas: declarações da vítima e de sua filha, vídeos de câmeras de segurança, Boletim de Ocorrência e depoimentos de policiais militares que capturaram o réu nas imediações com vestimentas compatíveis e lesão recente.

6.

O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, é válido e suficiente para a formação do juízo condenatório, especialmente em crimes patrimoniais, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.

A negativa genérica do réu não se sobrepõe ao conjunto probatório robusto e convergente, revelando-se mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existem provas autônomas e convergentes que confirmam a autoria delitiva.

2.

O depoimento da vítima, corroborado por outras provas colhidas sob contraditório, é apto a embasar condenação penal em crime de roubo.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso quanto ao redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1258, julgado em 30.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0019241-37.2012.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.03.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
parcialmente do recurso e na parte conhecida
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800560-29.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: CLEITON SOARES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON SOARES SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal Brasileiro (CPB).

Consta da peça inquisitória (ID nº 28742981) que no dia 09/01/2025, por volta das 21h30min, na Rua São Pedro, a Apelante após romper o vidro de veículo estacionado na garagem da vítima ANTONIO CARLOS DA GRAÇA OLIVEIRA, subtraiu documentos do automóvel, cabos USB e um fone de ouvido, sendo surpreendido pelo ofendido, ocasião em que desferiu golpe de faca, causando-lhe lesão na mão esquerda, e evadiu-se com os bens, vindo a ser capturado posteriormente pela Polícia Militar na Feira do Açaí, negando os fatos em interrogatório.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28743029), contra qual a defesa recorreu (ID nº 28743050) questionando a validade do reconhecimento pessoal, alegando que não foi realizado conforme as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e sustentou a insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente pelo redimensionamento da pena.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 28743053).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial do apelo e
improvimento
do mesmo (ID nº 30072614).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação comporta conhecimento parcialmente, tendo em vista que com relação ao pedido de redimensionamento da pena para o mais próximo ao mínimo legal, foi formulado de maneira genérica e despido de qualquer fundamentação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão.

Na parte conhecida passo a analisar os pedidos:

1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória:

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que
não merece
prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Consta da peça inquisitória (ID nº 28742981) que no dia 09/01/2025, por volta das 21h30min, na Rua São Pedro, a Apelante após romper o vidro de veículo estacionado na garagem da vítima ANTONIO CARLOS DA GRAÇA OLIVEIRA, subtraiu documentos do automóvel, cabos USB e um fone de ouvido, sendo surpreendido pelo ofendido, ocasião em que desferiu golpe de faca, causando-lhe lesão na mão esquerda, e evadiu-se com os bens, vindo a ser capturado posteriormente pela Polícia Militar na Feira do Açaí, negando os fatos em interrogatório.
Parte superior do formulário

Parte superior do formulário

A autoria, resta comprovada, por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 28742950 p. 9); vídeos das câmeras de segurança (ID nº 28742952-28742957) e das declarações do ofendido ANTONIO CARLOS DA GRAÇA OLIVEIRA (ID nº ID nº 28742950 p. 16), da filha da vítima ALINE MENDES OLIVEIRA (ID nº 28742950 p. 14) e policiais militares BRENO DA CONCEIÇÃO FARO, WILLIAMS ALMEIDA FERREIRA e DENIS SANTOS DE ASSIS (ID nº 28742950 P. 10-13) prestados perante a autoridade policial, corroborada em juízo, por outras provas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo revelam-se harmônicos e convergentes quanto à autoria e à dinâmica delitiva, pois a vítima descreveu de forma firme que o acusado ingressou na garagem, rompeu o vidro do veículo com uma esfera de aço, e, ao ser surpreendido, passou a ameaçá-la e a lutar corporalmente, desferindo-lhe golpe de faca que resultou em lesão permanente na mão, versão integralmente corroborada por sua filha Aline Mendes, que presenciou a luta e o uso da arma branca, bem como pelos policiais militares Breno Faro e William Ferreira, que localizaram o réu pouco tempo depois, nas proximidades do local, com o pé ferido, sem camisa e com a mesma bermuda utilizada no crime, ocasião em que foi
reconhecido de imediato pelo ofendido
, circunstâncias que afastam qualquer dúvida razoável sobre a autoria, mostrando-se isolada e inverossímil a negativa defensiva, insuficiente para amparar o pedido absolutório.

Desta feita, não há possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, uma vez que a vítima permaneceu em contato direto e sob ameaça do Recorrente por tempo suficiente, além dos vídeos da câmera de segurança de sua residência, donde se conclui que teve a oportunidade de gravar e repassar suas características para a polícia.

O Recorrente, embora tenham comparecido em Juízo, negou a autoria.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a coautoria do apelante pelo roubo perpetrado contra a vítima.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Ademais, não se pode olvidar que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO -
ART
. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE RECONHECEU OS APELANTES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E, EM JUÍZO, RATIFICOU SEU DEPOIMENTO
, TENDO UM DOS APELANTES CONFESSADO A PARTICIPAÇÃO DO CORRÉU NA EMPREITADA DELITUOSA, CORROBORANDO OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019241-37.2012.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022). (grifei)

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

Ante o exposto,
,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026